Tribunal: TJDFT
Processo: 0725835-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725835-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA AGRAVADO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA e JOSÉ ITAMAR DE SOUZA JUNIOR (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0712853-78.2021.8.07.0006) proposto por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (exequente) em desfavor dos ora agravantes, de DOROTI MANCINI PINHEIRO, de PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO e de ESPOLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o bloqueio online de valores pela rede SISBAJUD (ID 129634450, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 37943505), em breve síntese, os agravantes alegam que ofertaram a impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo a impossibilidade de efetuarem o pagamento do débito, em razão de dificuldades financeiras. Sustentam que, na intenção de resolverem o litígio, ofertaram bens à penhora. Aludem ao disposto nos artigos 524, inciso VII, 525, §6o e 829, §2o, todos do Código de Processo Civil. Defendem que a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido recebida com efeito suspensivo, bem como que deveriam ser aceitos os bens indicados à penhora. Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão agravada é suscetível de causar aos agravantes e demais interessados lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja recebida a impugnação ao cumprimento de sentença, que indicou bens à penhora com o intuito de garantir a execução. Preparo regular (ID 37943506). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelos agravantes. As hipóteses de cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença estão previstas no artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (...) (g.n.) Conforme se verifica da petição de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 120684240, do processo de origem), embora tenham indicado bens à penhora, os agravantes não alegaram nenhuma das matérias dispostas no 525, §1o, do Código de Processo Civil. Assim, como ressaltou a decisão agravada, a simples alegação de dificuldade financeira e de impossibilidade de pagamento do débito não se traduz em hipótese de cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Outrossim, ausentes as hipóteses de cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença, a mera indicação de bens à penhora não justifica a suspensão da execução. Por fim, quanto aos bens indicados à penhora, cabe destacar que a exequente manifestou a sua não aceitação, sob o fundamento de que os executados não demonstraram a exequibilidade, tampouco o valor real dos bens imóveis ofertados (ID 125166957, do processo de origem). Na mesma oportunidade, a exequente pugnou pelo bloqueio de valores via SISBAJUD, pedido esse que atende a ordem preferencial de penhora disposta no artigo 835, do Código de Processo Civil. Logo, ao menos neste juízo preliminar, não se verifica a probabilidade do provimento recursal, de sorte que o efeito suspensivo não pode ser concedido (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator